Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-65.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001321-65.2022.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA PIERANGELI
RECORRIDO: CASA DAS PISCINAS E JARDINS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.
2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, à mingua de tentativa de outros meios executórios para satisfazer o direito do exequente.
3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001321-65.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA PIERANGELI - CPF: 420.893.606-15 (RECORRENTE), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO), CASA DAS PISCINAS E JARDINS LTDA - CNPJ: 09.720.314/0001-33 (RECORRIDO), FLAVIO MOREIRA DE MELO - CPF: 906.810.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023